Tribunal: TJMT
Processo: 1013214-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013214-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 05.408.755/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL -
RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRIGORÍFICO PANTANAL LTDA. – ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito ativo nos autos do Agravo de Instrumento no 101324-97.2019.811.0000, que ataca decisão indeferitória de pedido liminar em ação mandamental, consubstanciada na suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que a imunidade tributária do ICMS nas operações de exportação não pode ser restringida por norma infralegal, visto que a garantia prevista na Constituição Federal não impõe condições por meio de atos administrativos.

Salienta que as causas de suspensão da exigibilidade tributária previstas no artigo 151 do CTN são independentes entre si.

Registra que o crédito cobrado pelo Fisco Estadual tem por fundamento o Decreto Estadual no 1262/17, o qual limita o exercício ao gozo da imunidade tributária nas operações de exportação das mercadorias, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 28550950)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por FRIGORÍFICO PANTANAL LTDA. – ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito ativo nos autos do Agravo de Instrumento no 101324-97.2019.811.0000, que ataca decisão indeferitória de pedido liminar em ação mandamental, consubstanciada na suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

O MM. Juiz singular, ao analisar o pleito liminar na ação de base, indeferiu o pedido sob o argumento de que não restou demonstrada qualquer irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, ressaltando que o Aviso de Cobrança emitido foi aplicado pela não realização de obrigação acessória descumprida pela Impetrante, ora Recorrente.

O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Outrossim, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que o relator
poderá
determinar a suspensão da decisão recorrida se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível concluir pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial, não restou evidenciada a probabilidade do direito.

Extrai-se do Aviso de Cobrança Fazendária que, “
em cruzamento de dados, foi detectado remessa de produtos destinados à exportação sem o devido credenciamento para realização de operações com fins de exportação, não atento ao disposto no Decreto 1262/2017
”.

Com efeito, a exigência desse credenciamento nada mais é do que um controle fiscal, a fim de apurar se, de fato, ocorreu operação de exportação de mercadorias.

Admais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE,
relator
Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020